Tribunal: TJSP
Processo: 2003967-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de ato administrativo. Tutela de urgência indeferida. Desistência da parte recorrente, antes da apreciação do requerimento de antecipação da tutela recursal. Homologada desistência. Recurso prejudicado.